Tribunal: TJPA
Processo: 0803697-41.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803697-41.2021.8.14.0051

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: WENDELL ANIZIO PEDROSO ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL
–
POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – PLEITO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PROCEDÊNCIA - SUFICIÊNCIA DOS MEIOS DE PROVA COLHIDOS EM JUÍZO –
– FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA - RECURSO PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1.
M
aterialidade e autoria delitiva do crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 comprovadas nos autos, mormente através do
auto/termo de exibição e apreensão de objeto, laudo toxicológico definitivo - atestando que os 10 (dez) papelotes encontrados em poder do réu, pesando 25,9g (vinte e cinco gramas e novecentos miligramas), continham cocaína -, e depoimentos das testemunhas policiais ouvidas em juízo,
os quais se mostraram coerentes e harmônicos com os demais elementos probatórios. Destinação mercantil evidenciada pela quantidade de droga apreendida, c
ircunstâncias da apreensão e forma de acondicionamento do entorpecente, inviabilizando, assim,
a manutenção da desclassificação da conduta para o delito do art. 28, da L. 11.343/06. Precedentes jurisprudenciais.

2. À unanimidade, recurso ministerial conhecido e provido,
para condenar
-se o réu pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, fixando-lhe a pena de
0
2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 200 (duzentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário
-
mínimo vigente à época do fato delituoso, substituindo-se, ainda,
a
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar provimento ao recurso ministerial,
para condenar-se
o réu pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, fixando-lhe a pena de
0
2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 200 (duzentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário
-
mínimo vigente à época do fato delituoso, substituindo-se, ainda,
a
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, termo no ID – 11461624, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém (ID – 11461619), que condenou
WENDELL ANIZIO PEDROSO ROCHA
pela
prática delitiva prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06 à pena de 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de prestação de serviços à comunidade, à base de 01 (uma) hora por dia de condenação.

Nas razões recursais (ID – 11461632), o
Parquet
requer tão somente a condenação do réu pelo crime do art. 33,
caput
, da referida lei, pelo qual foi denunciado.

Em contrarrazões (ID – 11461635), a defesa pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo ministerial.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID – 12148501), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se da denúncia (ID – 11461584) o seguinte:

“Consta dos autos do incluso Inquérito Policial que, na data de 22/04/2021, no turno da manhã, por volta das 05-06 horas, em via pública, precisamente na Avenida Edvaldo Leite, próximo à Travessa Portugal, bairro Santo André, nesta cidade, WENDEL ANIZIO PEDROSO ROCHA foi flagranteado ao ter em depósito, guardar, ocultar, trazer consigo, ter em sua posse, entregar a consumo, vender, expor à venda e/ou fornecer a terceiros (usuários) a substância entorpecente (ilícita), conhecida como “COCAÍNA”, acondicionada em 10 (dez) “invólucros” (pesando um total de 25,90 gramas), com o que restaram violados os bens jurídicos da incolumidade pública e da segurança da coletividade, tuteladas pela Lei de Drogas, Lei nº 11.343/06.

Infere-se dos autos que na data dos fatos, uma Guarnição (GU) da Polícia Militar realizava operação de fiscalização na Rua Edvaldo Leite, bairro Santo André, quando um indivíduo - posteriormente identificado como o ora denunciado WENDEL ANIZIO - conduzindo um veículo modelo HB20, placa QEH-7723, não obedeceu à ordem de parada e tentou se furtar da abordagem policial.

Segundo a narrativa policial constante do IPL, diante do comportamento suspeito do condutor do veículo, a Guarnição (GU) seguiu em acompanhamento do veículo, vindo a alcançá-lo após três quarteirões, já na Travessa Portugal, naquele bairro, deste Município.

É dos autos que, ao ser procedida à abordagem policial, quando questionado se portava algo de ilícito no interior do veículo, o próprio denunciado WENDEL indicou que ocultava substância entorpecente na porta ao lado do motorista, ao que foram encontradas pelos policiais 10 (dez) “trouxinhas” da substância conhecida como “COCAÍNA”, bem como, a importância de cinquenta reais (R$ 50,00) em espécie.

Devido às circunstâncias em que o flagrante se dera, à quantia em dinheiro, à quantidade e à forma de acondicionamento dos entorpecentes encontrados no contexto da traficância flagrada pelos policiais, WENDEL recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia local visando a adoção das medidas cabíveis.

O material entorpecente apreendido foi submetido à perícia, a qual constatou se tratar de 10 (dez) papelotes acondicionados em sacos plásticos transparentes, amarrados com linha na cor branca, contendo substâncias na forma de grânulos e pasta, pesando com embalagem um total de 25,90 g (vinte e cinco gramas e novecentos miligramas).

O material acima descrito foi submetido aos exames macroscópicos e reações químicas específicas, obtendo-se o resultado POSITIVO para a substância química BENZOILMETILECGONINA, vulgarmente conhecida como “COCAÍNA”, conforme laudo de constatação em entorpecente definitivo anexo à presente peça processual. (...)”

O apelado foi incurso nas sanções punitivas do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
,
sendo que, após a regular da instrução do feito, sobreveio sentença condenatória quanto ao crime do art. 28, da aludida lei,
tendo sido interposto recurso de apelação pelo Órgão Ministerial, requerendo a condenação do recorrido pelo delito de tráfico de drogas, no que lhe assiste razão, senão vejamos:

A materialidade do crime do art. 33,
caput
, da L. 11.343/06 está comprovada através do auto de prisão em flagrante, auto/termo de exibição e apreensão de objeto, laudo pericial provisório, todos constantes do ID – 11461568, e laudo toxicológico definitivo (ID – 11461585), o qual atestou que os 10 (dez) papelotes encontrados em poder do réu, com peso total de 25,9g (vinte e cinco gramas e novecentos miligramas), continham COCAÍNA.

Já a autoria delitiva restou demonstrada através dos depoimentos judiciais das testemunhas ROSENILSON PIRES DOS SANTOS e ANDERSON BARROSO CORRÊA, policiais militares responsáveis pela diligência que resultou na prisão em flagrante do apelado, os quais, em uníssono, confirmaram os termos da exordial acusatória, relatando que ele, após não ter parado em uma abordagem de rotina, trazia dentro do seu veículo o entorpecente apreendido.

Em seu interrogatório judicial, o recorrido negou a traficância e aduziu que a droga apreendida se destinava ao seu uso próprio.

Contudo, tal negativa encontra-se isolada nos autos, pois, além de não ter sido apreendido com o réu qualquer petrecho para a utilização de substâncias ilícitas, ele foi flagrado também com dinheiro em espécie e, principalmente, a quantidade de cocaína apreendida não se mostra ínfima ou baixa, sobretudo se levarmos em consideração o local do crime (Município de Santarém), aliada ao fato de que ela estava fracionada em pequenas porções, próprias à comercialização.

Nessa perspectiva, conclui-se que o critério quantitativo não é o único a ser examinado para concluir se o agente é traficante ou usuário e, além disso, a alegação de ser, eventualmente, usuário de drogas não se mostra incompatível com o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, sendo que a defesa não apresentou provas veementes e inequívocas da ocorrência do tipo penal do art. 28, da L. 11.343/06, daí porque não há como manter a decisão recorrida.

Vale lembrar que, para a configuração do crime de tráfico de drogas, não é necessário que o réu seja flagrado efetivamente comercializando entorpecentes, já que este é um crime de ação múltipla. Logo, basta que seja praticada uma das condutas descritas no tipo penal, como se deu na situação ora em exame, onde o apelado “transportava” e “trazia consigo” 10 (dez) papelotes de cocaína, pesando mais de vinte e cinco gramas, os quais, muito embora não constituam grande proporção, destinavam-se à mercancia, segundo a prova oral coligida, que enfatizou as circunstâncias da apreensão (recorrido tentando se evadir de uma fiscalização de rotina) e a forma de acondicionamento do entorpecente apreendido.

Anote-se, ainda, que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública, daí porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
firmou orientação no sentido de que
o

depoimento, em juízo, de policiais envolvidos na prisão em flagrante de acusado constitui meio de prova

idôneo a resultar na condenação, especialmente quando

ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,

cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não fez.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS
- ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE -
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES - VALIDADE
- DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL - NÃO CABIMENTO -
DESTINAÇÃO MERCANTIL COMPROVADA
.

-Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas por meio das provas produzidas nos autos, deve ser rejeitada a tese absolutória -A palavra de policiais é elemento de prova a ser valorizado, conferindo maior robustez ao conjunto probatório, sobretudo quando em absoluta consonância com as circunstâncias do crime -
Não é cabível a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o delito de porte de drogas para consumo pessoal se a situação fática demonstra a finalidade mercantil
.”
(TJ/MG, APR 0001571-21.2016.8.13.0450, 8ª Câmara Criminal, Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira, j. 27/10/2022) (grifo nosso)

“PENAL. PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS NA ‘FORMA PRIVILEGIADA’ CONDENAÇÃO
. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida absolvição por carência de provas. Descabimento. Mérito. Provas. Materialidade e autoria devidamente demonstradas. Absolvição inviável.
Apreensão e perícia das drogas – 07 porções de cocaína (2,46 g), expostos a mercadejo em comparsaria com um adolescente. Quantidade, natureza e forma de acondicionamento que indicam a finalidade mercantil. Circunstâncias flagranciais que se corroboraram com os testemunhos policiais. Força probante do relato prestado, e sob compromisso, por agentes de segurança pública em geral
. Ausência de contraprova ou álibi em favor do réu. Condenação mantida em sua integralidade. Negado provimento.”
(TJ/SP, APR 1500600-30.2020.8.26.0556, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Alcides Malossi Junior, j. 30/09/2022) (grifo nosso)

Destarte,
dando provimento ao recurso ministerial, reformo a sentença vergastada e CONDENO
Wendell Anizio Pedroso Rocha

pela prática do crime do
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, bem como
passo a dosar a pena que lhe cabe:

Na primeira fase da dosimetria penal,
analisando as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, entendo que é desfavorável ao recorrido o vetor CULPABILIDADE, haja vista que a natureza do entorpecente apreendido (cocaína), de alto poder deletério, e a quantidade (mais de vinte e cinco gramas), por si só, justificam a exasperação da reprimenda-base acima do mínimo, conforme o disposto no art. 42, da Lei nº 11.343/06, de modo que fixo a sua pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Na segunda fase, inexistem atenuantes ou agravantes a serem reconhecidas.

Na terceira etapa do cálculo da pena, reconheço a causa especial de diminuição de pena do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, na fração máxima de 2/3 (dois terços), na medida em que o réu é primário, de bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e nem integra organização criminosa. Assim, reduzo a sanção definitiva dele para
0
2 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP.

Por fim, nos termos do art. 44, §2º, do CP, determino
a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso ministerial
, para condenar
o réu pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, fixando-lhe a pena de
0
2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 200 (duzentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário
-
mínimo vigente à época do fato delituoso, substituindo, ainda,
a
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

Belém, 10/06/2024